Tribunal: TJDFT
Processo: 0710863-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido liminar.
2. Decisão proferida nos autos deste agravo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a reintegração da posse do autor sobre o imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência quanto à pretensão de reintegração de posse do imóvel objeto dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Cabe ao possuidor, na forma do art. 561, incisos I a III, do aludido diploma legal, provar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a perda da posse, na ação de reintegração. O art. 562 do CPC acrescenta que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração.
5. A posse do autor sobre o imóvel objeto de discussão é demonstrada a partir do exame de contrato de cessão de direitos possessórios, datado de 2016, em que o terceiro lhe cedeu a posse do imóvel, de forma onerosa. O bem, também, é inscrito no Cadastro Ambiental Rural (CAR).
6. O esbulho é verificado a partir do boletim de ocorrência, em que é descrito que o autor, pessoa idosa, enquanto viajava para tratamento de saúde, teve, em 31/12/2024, sua chácara invadida por, aproximadamente, 7 (sete) indivíduos. Em depoimentos colhidos pelos agentes da polícia, os envolvidos afirmaram que estavam na chácara a mando do réu, sendo ressaltado, por um deles, que tem conhecimento que o imóvel era de posse do autor e, por outro, que tem interesse em “ganhar um pedaço de terra”.
7. O réu possui histórico policial em incidentes envolvendo grilagem de terras e os vídeos acostados nos autos indicam que foi montado no local uma tenda provisória, onde alguns indivíduos estão morando.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.